Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-41.2014.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001294-41.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILIAN LIMA GUIMARAES - CPF: 052.659.331-82 (APELADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), Marcelo Souza Luz (APELADO), Neide Maria de Lima (APELADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (APELADO), PATRICK CALUMBY COSTA - CPF: 963.082.655-00 (ADVOGADO), Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILIAN LIMA GUIMARAES - CPF: 052.659.331-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MARIA DE LIMA - CPF: 041.045.321-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O REFERIDO DELITO COM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
– ABSOLVIÇÃO
DA APELADA

–
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– 1.
REQUERIDA A CONDENAÇÃO
DA APELADA
PELA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS
–

VIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS

– DROGA APREENDIDA NA CASA DA
A
PELADA
QUE É LOCAL CONHECIDO COMO
“BOCA DE FUMO”
– NEGATIVA
DE AUTORIA
ISOLADA
– DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM AS DEMAIS PROVAS
PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL

–
2.
PLEITEADA CONDENAÇÃO
DA APELADA
PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO DE MENOR – OCORRÊNCIA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – NO ENTANTO RECONHECIDA
COMO
CAUSA DA AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI ANTIDROGAS – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
– 3. POSTULADA A CONDENAÇÃO
DA APELADA
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERENIDADE PARA FINS DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 5 DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É imperiosa a condenação da
apelada
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes,
porquanto há provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que a droga foi apreendida, ou seja
,
após denúncias anônimas de que era realizada a venda de entorpecentes na residência dela, aliada, também, às declarações das testemunhas.

2
.
O envolvimento de adolescente na conduta criminosa é previsto com
o causa especial de aumento

no art. 40, VI, da Lei n. 11.340/06, de modo que, em respeito ao
princípio da

especialidade,
quando comprovado o envolvimento de menor deve-se aplicar a referida majorante em detrimento da
condenação pelo delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

3.
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância. (Enunciado Orientativo n. 5
TCCR-
TJMT)

4.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada pelo
Juíz
o da
Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
, nos autos da ação penal registrada sob n.
1294-41.2014.811.0026
(código
45530
),
conden
ando

Willian Lima Guimarães e Marcelo Souza Luz
pel
a prática do delito de
tráfico de entorpecente
, descrito no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, aplicando, a cada um, a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No referido édito judicial,
Ivonei

Alvez
Luz e
Neide Maria de Lima
foram absolvidos dos crimes de tráfico, associação para tal finalidade e corrupção de menores, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal; contudo, Neide Maria foi condenada pelo delito de posse de munição de uso permitido, à sanção de 1 (um) ano de detenção em regime aberto, cuja pena foi substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, à menor fração prevista em lei.

O

presente recurso foi julgado por esta Corte de Justiça no dia
15
de
maio
de 201
7
,
autuado sob o n.
159.638/2015
,
oportunidade em que,
foi dado

parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público para condenar Neide Maria de Lima
, também,
pelo delito de
tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescente,
resultando a
sua pena
final em

6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e 1 (um) ano de detenção, e
m regime inicial
semiaberto
,

e

6
2
8 (seiscentos
e vinte e oito
)
dias-multa, calculados em 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo a sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.
Naquela
o
casião

Marcelo Souza Luz e Willian Lima Guimarães
também recorreram, oportunidade em que foram absolvidos
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

O
Ministério Público
manejou o
Recurso Especial
n. 1.736.508-MT
buscando a alteração do regime de cumprimento de pena de Neide
Maria
para o fechado,
cuja insurgência
foi provid
a
pel
o Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo o
trânsito em julgado da condenação de Neide Maria

em 2
0
de
agosto de 2018.

Neide Maria de Lima ingressou com a Revisão Criminal n. 1012217-17.2019.8.11.0000, postulando a nulidade do julgamento da apelação e todos os demais atos subsequentes, tendo em vista que o seu
defensor
dativo (
advogado
Arnaldo Silva Araújo, OAB/MT 13.840) não foi intimado pessoalmente de nenhum ato após apresentar as contrarrazões do recurso de apelaç
ão, cuja ação foi provida em parte pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, em 8 de novembro de 2019,
“
para anular a ação penal a partir da intimação, feita pelo Diário da Justiça Eletrônico, para o julgamento do recurso de apelação, a fim de lhe seja assegurada a ampla defesa e o contraditório
”

Os
vertentes

autos
aportaram neste Tribunal de Justiça
, para nova análise do recurso de apelação, em 3 de ju
l
ho de 2021
, consoante se infere da certidão de prevenção acostada ao ID
93045965
, assim, tem-se que o Ministério Público postula a condenação de Neide Maria pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade e por corrupção de menor (
arts
.
33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente), consoante se infere das razões acostadas ao
ID
92671972 – p. 345/
354
.

Por sua vez a apelada apresentou as contrarrazões constantes no ID 92671973 – p. 20/24, postulando o desprovi
mento do apelo ministerial.

A
Procuradoria-Geral de Justiça de Justiça, por intermédio do expediente que se encontra
juntado ao ID
98691999
, ratificou o parecer anteriormente prolatado
, constante no ID 92671973
- p.
164/184
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada
ao ID
92671972
– p. 28/33
, narra
os fatos da seguinte forma:

[
...
]

no dia 18 de julho de 2014, por volta das 00:30, na Rua Joaquim Nabuco, Centro Histórico, Arenápolis/MT (próximo a caixa d’água), os denunciados
NEIDE MARIA DE LIMA, WILIAN LIMA GUIMARÃES
, vulgo “
Índio
” e
MARCELO SOUZA LUZ, associados
com o denunciado
IVONEI ALVEZ LUZ
, vulgo “
Nei
”,
para fins de comércio de entorpecentes, mantinham sob suas guardas, para fins de comércio,
08 petecas
da substância conhecida por “
pasta base de cocaína
” e
venderam
substâncias entorpecentes
02 (duas)
“trouxinhas” da mesma substância entorpecente para os usuários
Joelso
da Silva Cordeiro e Vilson Natal Campos,
todos agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Consta também que
NEIDE MARIA DE LIMA
e
IVONEI ALVEZ LUZ
, vulgo “Nei”,
facilitaram a corrupção de menores de 18 anos, com ele praticando infração penal
, qual seja,
comércio de substância entorpecentes.

Consta ainda que a denunciada
NEIDE MARIA DE LIMA mantinha sob sua guarda
, no interior de sua residência,
09 (nove) munições
para a arma de fogo calibre .22, intactas
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, consoante termo de exibição e apreensão de fl. 08-IP.

De acordo com o Inquérito Policial, a residência da denunciada
Neide
estava sendo alvo de diversas
denuncias
formuladas por cidadãos, que informavam que a casa era ponto de venda de drogas, “
boca de fumo
”.

Denota-se que no dia dos fatos, após prévio monitoramento realizado pelos milicianos, dois usuários de entorpecentes foram abordados logo após terem adquirido drogas das mãos da denunciada
Neide
. Consta que Vilson e Joelson, no momento da abordagem, ainda estavam na varanda da casa e cada um deles estava com uma “
peteca
” da substância “
pasta base
” de cocaína que tinha acabado de comprar.

Verifica-se dos autos que no dia dos fatos estavam na casa, a denunciada Neide, que empreendeu fuga, e os denunciados
Wilian
e
Marcelo
, que foram presos em flagrante de delito, e ainda o menor
José
Wemerson
Pereira da Silva
(15 anos de idade).

A denunciada
Neide
, por ter empreendido fuga, teve sua prisão preventiva decretada, a qual foi cumprida no dia 27 de julho de 2014. Verifica-se do seu interrogatório que o denunciado
Ivonei
também era morador na casa e o responsável pela busca, venda de droga e admiração do dinheiro advindo das vendas
dos entorpecentes, motivo pelo qual foi decretada a prisão preventiva de
Ivonei
, sendo cumprida no dia 06 de agosto de 2014
.

Sobressai dos autos que após a prisão de
Ivonei
restou confirmado que a residência localizada na Rua Joaquim Nabuco, Centro Histórico, Arenápolis/MT (próximo a caixa d’água), funcionava uma “
boca de fumo
”, dirigida por
Ivonei
e com a contribuição dos denunciados Neide,
Wilian
, Marcelo e do menor
José
Wemerson
Pereira da Silva
(15 anos de idade).

Pois bem, consta que os associados se organizavam da seguinte forma:

A denunciada
NEIDE MARIA DE LIMA
era
proprietária da casa em que funcionava a “
boca de fumo
” e também fazia atendimento
aos usuários, vendendo drogas pelos valores de R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como, algumas vezes, na companhia do menor José
Wemerson
, dirigia-se à cidade de Denise/MT, para comprar drogas e abastecer seu “comércio”;

O denunciado
IVONEI ALVEZ LUZ
, vulgo “
Nei
” era o “mentor”, ou seja, organizava a associação, dirigindo-se à cidade de Denise/MT e/ou Nova Olímpia/MT 01 (uma) vez por semana, adquirindo as drogas e trazendo-as para Arenápolis/MT. Constata-se que “
Nei
” convidou o adolescente José
Wemerson
para “trabalhar” no comércio de entorpecentes, dividindo com adolescente os lucros, sendo que a divisão era de 50% (cinquenta por cento) para cada um, de tudo que fosse vendido;

Já os denunciados
WILIAN LIMA GUIMARÃES
, vulgo “
Índio
” e
MARCELO SOUZA LUZ
competia vender e entregar as drogas aos usuários, respectivamente. No dia da prisão em flagrante destes denunciados foram encontradas com cada um deles, no bolso das suas bermudas, 04 “trouxinhas” de substância conhecida por “pasta base de cocaína”.

Os autos informam que o
modus operandi
dos associados era o mesmo qual seja, o usuário chegava, batia na janela, qualquer um dos denunciados que atendesse abria a janela e vendia a droga à gosto do usuário, podendo ser papelote de R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais) ou de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Consta ainda que no decorrer das buscas realizadas no interior do imóvel foram encontrados os objetos descritos no auto de apreensão e outros apetrechos, quais sejam: 10 (dez) papelotes contendo a substância entorpecente conhecida como “
pasta base de cocaína
” (crack) e 09 (nove) munições para arma de fogo calibre .22, intactas, celulares, sacolas plásticas cortadas, vasilhas utilizadas
para preparo de droga, 02 (dois) cigarros de “maconha”, cartões bancários e documentos pessoais dos denunciados Wi
l
lian e
Ivonei
.

Observa-se dos autos que as 09 (nove) munições para arma de fogo calibre .22 estavam guardadas sobre o guarda-roupas localizado no quarto da frente da casa.

Ante todo o explanado, restou apurado que os denunciados
NEIDE MARIA DE LIMA
e
IVONEI ALVEZ LUZ
, vulgo “Nei”, corromperam e/
o
u facilitaram a corrupção do adolescente
José
Wemerson
Pereira da Silva
(15 anos de idade), com ele praticando o crime acima referido (associação para o tráfico de entorpecentes), tendo em vista que o menor participava da compra das drogas, as vendia e participava dos lucros.

[
...
]
.
Destaques no original

Como visto no relatório, o

Ministério Público

objetiva a condenação de
Neide
Maria de Lima

pelo
s

crimes

previstos no
s

art
s
.
33,
caput
, e
35 da Lei
n. 11.343/06
, bem como

no
art.
244-B do E
statuto da
C
riança e do Adolescente
s.

Tem razão
, em parte,
em o
órgão ministerial, uma vez que, nos termos
das declarações prestadas, extrajudicialmente, pelos usuários
Joelso
da Silva Cordeiro e Vilson Natal Campos, a residência de Neide Maria era conhecida como “
boca de fumo
” há algum tempo, a saber:

[
...
]
esclarece que é usuário de drogas à aproximadamente quatro anos; QUE o declarante afirma que foi até a residência da suspeita “Neide”, que é mãe do suspeito
Wilian
para comprar drogas; QUE foi abordado por policiais na varanda da residência;
QUE o declarante afirma que a residência da
Sra
“Neide” é uma “boca de fumo”; QUE o declarante ainda que já pega drogas no referido local
à
algum tempo
; QUE o declarante informa que Marcelo, não mora no referido local, porém, o mesmo
esta
constantemente na “boca de fumo”;
QUE
o declarante afirma que Neide é namorada do menor de idade “Mimi”; QUE “Mimi” também participa do tráfico de drogas naquele local
;
QUE o declarante afirma que chega na residência, bate na janela, algum dos moradores atende, o usuário fala o valor que quer comprar em seguida passa o dinheiro e
momentos depois um dos moradores entrega a droga a ele
; QUE o declarante afirma que paga o valor de R$ 10,00
(dez reais) por cada trouxinha [
...
]
.
(
Joelso
da Silva Cordeiro, depoimento extrajudicial,
ID
92671972
– p. 51/52
).
Destac
amos

[
...
]
na data dos fatos até a referida residência, atrás da pessoa conhecida por “
Vonei
”; QUE o declarante afirma que foi atrás de uma tarrafa que havia emprestado para o mesmo; QUE o declarante afirma que o genro da suspeita “Neide” e que o mesmo vende drogas; QUE o declarante afirma que é usuário de drogas à aproximadamente dez anos; QUE

o declarante afirma que na residência da suspeita “Neide”, funciona uma “boca de fumo”; QUE o declarante esclarece ainda que quase todos os usuários desta cidade, sabe que na residência da mãe do suspeito
Wilian
, ocorre a pratica de tráfico de
drogas
; QUE o declarante afirma que o suspeito Marcelo não reside na residência,
porém
, passa o dia todo no referido local;
QUE o declarante afirma que a “boca de fumo” funciona da seguinte forma, o usuário bate na janela da residência algum morador da mesma abre a janela e pergunta o valor que o usuário quer de drogas e em seguida faz a referida entrega
; QUE o declarante afirma que no local a trouxinha custa 10,00 (dez reais).

[
...
]
.
(Vilson Natal Campos, depoimento extrajudicial,
ID
92671972
– p. 53/54
).
Destac
amos
.

Não obstante Vilson
Natal
tenha se retratado em juízo,
Joelso
manteve
parte de
sua vers
ão, continuando a afirmar que a residência de Neide Maria era conhecida como “
boca de fumo
”; esclarecendo, ainda, esse declarante, que já havia adquirido droga naquele local anteriormente
;
e que o adolescente J.W.P.S. que, supostamente, seria namorado de Neide Maria vendia entorpecente
àquele
na
residência
desta
, tal como se constata destes fragmentos
das declarações
da referida testemunha
:

[
...
]
Sou usuário de
droga, tinha acabado de chegar [
...
]

eu não conheço a Neide, eu tinha ido pegar a droga com o de menor
[
...
]

lá na
casa de Neide era boca de fumo
[
...
]

Já comprei drogas lá
anteriormente

[
...
]
sempre que eu peguei foi com o menor que era namorado da Neide
[
...
]
eu batia na janela e o “
mimi
” me atendia
[
...
]
Nunca comprei droga da Neide
[
...
]

Eu bati na porta para poder chamar o rapaz, o José
Wemerson
, o menor, eu já tinha comprado droga dele anteriormente, mas nesse dia ele me deu a droga, eu não comprei

[
...
]
eu comprava dele.

[
...
]
.

(Joelson da Silva Cordeiro, testemunha, depoimento judicial, mídia audiovisual encartada
ao ID 106140986 – https://tjmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/are_unica_tjmt_onmicrosoft_com /Eo9uR1jw__lHslLZyd1LxY8BbrQC03a1L7VMO0KUAI8Mkw?e=QCuF2v
).
Desta
camos
.

Demais disso, os depoimentos dos policiais militares Marcelo de Andrade Miranda e Ronaldo Leite de Almeida demonstram a existência de informações recebidas por denúncias anônimas de que a residência de Neide Maria funcionava como “
boca de fumo
”; e que a dona da casa [Neide Maria] era quem vendia a droga. Além do mais, o PM Ronaldo, disse que a antiga residência
da

apela
da
também era conhecida como ponto de venda de entorpecentes, afirmando, também, ambos os
agentes públicos,

que
,
no momento
em
que chegaram
à moradia

da

recorrida, ela
fugiu, tal como se observa destes trechos das declarações daqueles:

[...]
a gente estava de serviço no dia, já havia várias ligações no 190 informando que naquela residência havia um local de uso e de venda de entorpecentes, inclusive o pessoal falou na denúncia que haviam 3 motocicletas que forneciam, que ligavam e eles saiam com a motocicleta para entregar essa droga.
Então, todas as guarnições de Arenápolis realizaram várias rondas por ali para verificar se era verdade mesmo esses fatos. E nesse dia, haviam 2 usuários próximo da residência e foi realizada a abordagem dos mesmos, e nisso foi encontrada, se não me engano, uma
porção [de droga] no bolso de um dos dois. E nisso tínhamos acionado o pessoal de Marilândia e Nortelândia, aí perguntamos aonde foi comprado, os mesmos informaram que tinha sido naquela residência,
aí no momento nós visualizamos uma pessoa correndo pelos fundos, aí não deu para identificar quem era, mas segundo o pessoal que estava na residência, era a dona Neide
.
[...]

Aí nisso fizemos as buscas onde foi encontrado algumas porções e foi encontrada munições intactas de calibre 22 dentro da residência e muitas sacolas que são cortadas e utilizadas para fazer a “cabecinha” para poder embrulhar.
[...]
Cachorrão é o Sr. Vilson e Buiu eu não sei o nome dele, são usuários
[...]

a droga se não me engano foi encontrada com o Sr. Marcelo, no bolso dele, foram três, uma porção maior e duas menores, no bolso dele

[...]
Não me recordo se foi encontrada com mais alguém, como nós estávamos em muitos policiais, e cada um fez uma abordagem
[...]

foi encontrada munições dentro do guarda-roupa

[...]

a casa era da Dona Neide

[...]
é que os vizinho ali começaram a reparar que ali tinha muito movimento de usuário entrando e saindo da residência, aí o pessoal começou a ficar com medo disso, porque, normalmente quando tem uma boca de fumo no bairro, aumenta muito o número de furto, número de reclamação, então o que acontece, o pessoal começa a ligar pra gente e vai passando os dados
. Não informaram
quem
vendia.
Informaram que na residência ali tinha uma mulher que era dona e que estava vendendo droga, que era uma boca de fumo, porque ali tinha um movimento muito grande de usuários

[...]
no momento as motos não estavam lá
[...]
funcionava como um disque droga
[...]

a droga foi encontrada no bolso do Sr. Marcelo, senão me engano foram 3 porções, uma maior e duas menores e me perguntou se tinha encontrado com outros, eu disse que não me recordo porque não fui eu que realizei a abordagem

[...]

Ivonei
nós encontramos os documentos dele na residência, e segundo alguns usuários parece que ele também estaria no local, o Vilson e o Buiu
[...]
o Buiu e o Cachorrão foram para a Delegacia juntos, eles foram conduzidos
[...]
Normalmente são vizinhos que ligam, normalmente eles não querem se identificar, ficam com medo, a questão do, medo de ameaças, então eles dizem assim: olha não quero me identificar, mas em tal casa assim, assim, está tendo muito movimento de menor, de usuários...
[...]

naquela localidade havia muito movimento de usuário e, tipo assim, esse Buiu e esse Vilson frequentavam muito aquela residência, e o que acontece, o pessoal ligava reclamando que estava tendo muito movimento, que tinha um cheiro muito forte, que possivelmente ali estavam vendendo droga, o pessoal estava indo usar droga
[...]
não foi identificado à polícia militar qual pessoa estaria vendendo a droga
[...]
.

(Marcelo de
Andrade Miranda, policial militar, depoimento judicial,
mídia audiovisual encartada ao ID 106140986 – https://tjmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/are_unica_tjmt_onmicrosoft
_com /
Eo9uR1jw__lHslLZyd1LxY8BbrQC03a1L7VMO0KUAI8Mkw?e=QCuF2v
).
Desta
camos

[...]
a gente estava de plantão nesse dia, aí a gente estava no quartel e recebeu algumas denúncias de que numa casa laranjada, de cor laranja, subindo na capelinha ali, pra cima da praça, estava acontecendo uma boca de fumo, lá nessa residência. Aí a gente começou a fazer as rondas nessa proximidade. Aí começamos a observar alguns usuários conhecidos da cidade. Aí pedimos apoio de Marilândia e Nortelândia, que era o SD. PM Marcelo e o SD. PM Robson.
Aí naquilo continuamos fazendo as rondas nas proximidades ali. Aí o SD. PM Marcelo e o SD. PM Robson, percebeu que tinha dois elementos comprando droga na residência, aí fez a abordagem do Vilson e do
Biu
. Aí naquilo que foram revistar ele, encontrou no bolso de cada um deles uma cabecinha e com o
Biu
tinha um cachimbo.
Aí naquilo eles já avisaram a gente e a gente já chegou junto.
Aí naquilo que a gente ia ajudar
na abordagem lá, tinha uma mulher que saiu, que se evadiu do local
. Aí nós já chegamos na residência, aí o pessoal estava querendo sair. E lá tinha o Willian, o Marcelo, acho que a
Aristane
e um menor, que estavam na residência.
E naquilo que foi feito a abordagem lá, a revista pessoal,
ai
na do Willian, parece que tinha uma substância maior e três
petequinhas
menor, e na do Marcelo tinha quatro petecas no bolso dele
.
Aí, naquilo foi fazer a revista dentro da residência, aí encontrou em cima do guarda-roupa, o SD. PM Andrade encontrou em cima do guarda-roupa,
algumas munição
de 22, aí foi encontrado celulares, foi encontrado papel, plástico recortado, um prato com uma substância aparentemente ser pasta-base

[...]

Depois
nós ficamos sabendo que a mulher que fugiu era a Sra. Neide, mãe do Willian

[...]
todos foram para a Delegacia
[...]
Não
cheguei a conversar com ninguém, apenas fiz as apreensões
[...]
O Vilson é usuário, o
Biu
é usuário. Esse Willian eu não conhecia.
E dessa Neide a gente já tinha algumas informações dela, de quando ela morava lá no Bela Vista, que a casa, a residência dela foi queimada, e que lá seria um ponto de venda de droga também, anteriormente a gente já tinha essas informações

[...]

da outra casa a gente tinha denúncias, porque a população liga pra gente denunciando, mas só a respeito dela
, esse Willian a gente nem conhecia ele

[...]
os outros rapazes eu também não conhecia, conhecia apenas o Vilson e o
Biu
.
[...]
a denúncia de que lá anteriormente era um ponto de venda de droga, especificou o nome das pessoas
[...]

na denúncia, ligou informando que lá era boca de fumo, que ai era essa Neide, o Willian, o Marcelo e o
Ivonei
que estavam lá, possivelmente fazendo o tráfico de droga nessa residência

[...]
No momento em que a gente recebeu a denúncia a gente só intensificou o policiamento nas proximidades, e aí naquilo que percebemos os usuários naquelas proximidades lá, pedimos apoio de Marilândia, como são policiais que ninguém conhece, aí que os policiais chegaram para dar apoio pra gente, tanto que
foram eles que abordaram o Vilson e o
Biu

[...]
As drogas estavam no bolso do Marcelo e do Willian
[...]
não foi encontrado dinheiro
[...]
.

(Ronaldo Leite de Almeida, policial militar, depoimento judicial,
mídia audiovisual encartada ao ID 106140986 – https://tjmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/are_unica_tjmt_onmicrosoft_com /Eo9uR1jw__lHslLZyd1LxY8BbrQC03a1L7VMO0KUAI8Mkw?e=QCuF2v
).
Desta
camos

Não é demais relembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais, ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido neste
s

autos
, em que não restou evidenciada qualquer tendência do
s
agente
s
policia
is
em incriminar injustificadamente
Neide Maria
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional dele
s
.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual, são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e deram azo à condenação posterior, consoante se depreende dos arestos abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (56,59 gramas de "crack"), mas também diante da prova testemunhal.

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3.
Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são
meio idôneo e suficiente
para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1877158/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP;

61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003.

PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

1. Nos termos da Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, é relativa
a
nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção (
AgRg
no
AREsp
n. 1.586.867/RR, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
23/6/2020).

2. A defesa deveria demonstrar eventual prejuízo sofrido pelo ora agravante, o que não ocorreu na espécie. Frise-se, a simples alegação das máculas do processo penal e da consequente condenação, sem demonstração de efetivo prejuízo em ter sido processado no Juízo de relator distinto do que julgou a primeira ação revisional, não enseja a anulação do processo.

3. [...] Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tanto nos casos de nulidade relativa como nos de nulidade absoluta, aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo (HC n. 261.664/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma,
DJe
30/9/2015).

4. [...]
a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
"
(HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018) (
AgRg
no
AREsp
n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
15/12/2020).

5. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.

6. O recurso especial, no que se refere ao pedido de redução da pena-base, não foi conhecido em razão do óbice constante da Súmula 284/STF. No ponto, a insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não ter atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.

7. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (
AgRg
no
AREsp
n.

1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
2/4/2018).

8. Nos termos da Súmula 182 desta Corte, é manifestamente inadmissível o agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão confrontada (
AgRg
no
AREsp
n.

1.056.485/ES, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
2/4/2018).

9. Quanto ao argumento de desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, melhor sorte não socorre à defesa, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais.

10. A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, PUBLIC 14-08-2012) (
AgRg
no
AREsp
n. 933.564/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
17/11/
2016 ?
grifo nosso).

11. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. [...] Ademais, inexiste ilegalidade na fração de aumento operada, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorrido in
casu
, haja vista o maior desvalor da circunstância analisada que desbordou do ordinário à prática de delitos dessa jaez. Precedentes (
AgRg
no HC n. 575.279/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
2/6/2020).

12. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
17/05/2021).

Destacamos

Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte de Justiça caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido à função que exercem, como se vê do entendimento sufragado no
s
julgamentos abaixo resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – DECLARAÇÕES DE USUÁRIA DE DROGAS EM AMBAS AS FASES – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES NEGATIVADAS COM BASE EM INQUÉRITOS EM TRÂMITE – SÚMULA 444 DO STJ – REDUÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EX OFFICIO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – DEFENSOR NOMEADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO VALOR CONFORME TABELA DA OAB SECCIONAL MATO GROSSO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além e declarações de usuária de drogas, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de pasta base de cocaína e maconha, forma de acondicionamento, plástico comumente utilizado para embalo de droga, sendo o local dos fatos apontado como ponto de venda de drogas), respaldarem a tese acusatória
.
Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.

Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Mostra-se viável a redução da pena-base, uma vez que o juízo sentenciante utilizou inquérito policial em trâmite para
desvalorar
a circunstância judicial dos antecedentes, o que é impedido pela Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A pena de multa foi dosada em simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, além do mais, inexiste previsão legal para a sua exclusão, uma vez que a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, sendo preceito secundário da penalização do condenado.

Eventual condição econômica desfavorável do recorrente deve ser verificada no momento da fixação do valor do dia-multa, o que foi feito na sentença.

Merece acolhimento o pedido de fixação de honorários em prol do advogado dativo nesta instância, nomeado após prolatada da sentença, que apresentou as razões recursais da defesa, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, sobretudo porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se
para si a obrigação do ente público.

(TJMT, N.U 0000374-78.2010.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA, MACONHA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PESSOAL, PENA CORPORAL INFERIOR A OITO ANOS E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO; SUBSIDIARIAMENTE, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – LOCALIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 50G DE MACONHA E DIVERSOS APARELHOS ELETRÔNICOS SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO CONSTATADA – DECLARAÇÃO JUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGA – TRAFICÂNCIA CONFIRMADA – ESCUSA INVEROSSÍMIL – MERCANCIA ILÍCITA EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – REGISTRO CRIMINAL POR FATO ANÁLOGO – DÚVIDA ACERCA DA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA USO PRÓPRIO – ARESTO DO TJMG – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTES – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO DA PENA DO PRIMEIRO APELANTE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS DA APELANTE – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DA APELANTE.

A localização de objetos sem origem lícita comprovada, no interior da residência da apelante, se apresenta como indicativo de tráfico de drogas, visto que as “bocas de fumo” costumam atuar por meio de escambo, de modo que “tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto” (SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

A conduta de manter em depósito e comercializar, na residência, pequena quantidade de entorpecente [aproximadamente 50g de maconha], com o propósito de não chamar atenção das pessoas e da polícia, dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000). A escusa de que droga era destinada ao consumo próprio não se mostra verossímil quando os elementos de convicção produzidos [relatório de investigação; apreensão de maconha e aparelhos eletrônicos sem origem lícita comprovada na residência; narrativas das testemunhas policiais e de usuário de drogas] evidenciam a mercancia ilícita.

A existência de registro criminal definitivo anterior por tráfico de drogas induz dúvida acerca da versão isolada a respeito da destinação da substância entorpecente para uso próprio (TJMG, Apelação Criminal 1.0702.18.091409-6/001).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo
César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o aumento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (
AgRg
no HC 659668/SC;
AgRg
no
AREsp
1740936/TO).

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.” (STJ,
AgRg
no HC 581.535/SP)
.
(TJMT, N.U 1001049-14.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
.

Destacamos

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que em razão do diligente empenho dos agentes públicos, a “
boca de fumo
” localizada na residência de Neide Maria foi desmantelada, sobrelevando-se asseverar que conquanto ela tenha alegado em juízo que não exercia a atividade ilícita da traficância e que apenas teria ouvido comentários que
Ivonei
praticava o referido delito na
c
asa dela [de Neide Maria],
a apelada
n
ão
produziu
prova hábil para desconstituir
as afirmações postas na denúncia.

Isso
, porque as provas
produzidas
neste
s

autos
demonstram não ser
crível que mesmo
morando no dito imóvel
,
Neide Maria
não tivesse conhecimento que
ali funcionava uma “
boca de fumo
”, há algum tempo; e que seu suposto “
namorado
” [o adolescente J.W.P.S.] fornecia o entorpecente, especialmente pelo modo com o qual era entregue
a droga
aos usuários [batia-se na janela e alguém no interior perguntava o quantitativo, pegava o dinheiro e entregava a droga],
alicerçando
,
destarte,

a imputação lançada
com a pessoa
da apelada
pelo órgão ministerial, tanto pelo delito de tráfico de entorpecentes quanto pelo de corrupção de menores.

Deve ser assinalado, ainda ness
a

vereda
,
que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz imprescindível que o infrator seja flagrado no ato da mercancia,
uma vez que
a posse, a guarda ou o preparo da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico.

Com relação ao delito de corrupção de menores, é imperioso ressaltar que,
segundo a Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para sua caracterização, a prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos ou que este tenha facilitado ou induzido aquele
a
pratica de um
a
infração penal, requisito, esse, preenchido pelos elementos probatórios coligidos neste
s

autos
,
por meio dos quais
ficou comprovado o envolvimento do adolescente
J.W.P.S. de 15 (quinze) anos na época dos fatos, na prática delitiva
.

Não se pode deixar de ter em mente,
outrossim,
que o art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem como objetivo precípuo a proteção do menor, isso significando dizer que tal dispositivo legal não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Na espécie, resta comprovado que, além de praticar o tráfico de entorpecentes em sua residência, há algum tempo, como
foi
detalhado linhas volvidas, Neide Maria também corrompeu o adolescente J.W.P.S. para praticar o comércio malsão na casa dela.

Contudo,
como se trata de crime de tráfico de drogas, a doutrina e a jurisprudência se posicionam no sentido de que
, em casos que tais,
deve ser aplicado o princípio da especialidade,
eis
qu
e
, a conduta de praticar o crime de tráfico com envolvimento de menor de idade (
coautoria ou participação
)
ou visando
a
atingir criança ou adolescente, foi enquadrada pelo legislador como causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06; e,
assim deve
ser aplicada em detrimento do delito autônomo capitulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 9.069/90).

Com efeito, s
obre o tema, eis os ensinamento
s
de Renato Brasileiro de Lima:

[
...
]

Como o inciso VI do art. 40 faz uso das expressões “sua prática envolver ou visar a atingir
”, entende-se que a majorante sob estudo deve ser aplicada não apenas quando o traficante visar a tais pessoas, como por exemplo, na hipótese de alguém que vende drogas para adolescentes nas imediações de
uma escola, como também
nas hipóteses em que qualquer um dos crimes dos
arts
. 33 a 37 for praticado em concurso eventual de agentes ou em associação criminosa com alguma pessoa que tenha diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
. Em outras palavras,
quando tais pessoas figurem como vítimas do delito ou como coautoras ou partícipes, há de ser aplicada a referida causa de aumento de pena
. [
...
]

(
Ap
ud

legislação criminal especial comentada
, 2a
ed
, Salvador: Editora
Juspodivm
,
2014. p. 782).

Negritamos

Por sua vez, e
nfrentando
ma
t
éria
similar,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou este posicionamento:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1.
A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idem a condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores e pelo crime de tráfico de drogas com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. 2. Não é cabível a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação por corrupção de menores, uma vez que o agente estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in idem).
3.
Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos
arts
. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
.
4. In
casu
, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos
arts
. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei. 5. Recurso especial improvido.
(STJ,
REsp
1622781/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
12/12/2016).

Destacamos

E
no
mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se verifica do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 – PROCEDÊNCIA - SOCIETAS SCELERIS NÃO CARACTERIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE SIMPLES COAUTORIA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 - IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DE AGENTES POLICIAIS CONFIRMANDO O ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS – ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – 3) REDUÇÃO DAS PENAS DOS RECORRENTES - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL – READEQUAÇÃO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – DESPROPORCIONALIDADE ARITMÉTICA - CÁLCULO REFORMADO NA 1a E 2a FASE DA DOSIMETRIA PENAL –
3) TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPROCEDÊNCIA – EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – 4)
RECONHECIDA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 VI, LEI N. 11.343/06
-
NECESSÁRIO DECOTE DA CONDENAÇÃO AUTÔNOMA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
-
DUPLA APENAÇÃO
-
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER OS APELANTES DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.34306, AFASTAR O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR E READEQUAR AS PENAS REFERENTES AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 – Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 é medida necessária, sendo insuficiente o mero concurso de agentes para a configuração do crime. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP)
.
2
- É
imperativo reduzir-se a sanção basilar quando constatado que as circunstâncias judiciais foram, na maioria, negativadas com base em elementos inerentes e comuns ao tipo penal, podendo, no entanto, a quantidade/natureza das drogas servir como fundamento idôneo para exasperar a pena-base de um dos recorrentes (art. 42, da Lei n. 11.343/06). Do mesmo modo, merece ser refeito o cálculo para fixar-se a pena-base acima do mínimo e, posteriormente, reduzir a intermediária (ocorrência de atenuantes), pois, em ambas as fases, a fração escolhida mostrou-se flagrantemente desproporcional, desfundamentada e em descompasso com as peculiaridades da espécie.

3- A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso dos apelantes, que já faziam do comércio de drogas seu “meio de vida.” 4 -
Correta a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06, e afastamento do delito autônomo de corrupção de menor, pois os delitos de tráfico de drogas de que se trata, envolveram adolescente, nos exatos termos previstos no dispositivo citado, sendo aplicável, no caso concreto, o princípio da especialidade, com a incidência apenas da causa de aumento, sob pena de dupla
apenação
pelo mesmo fato
.

(TJMT, N.U 0001028-38.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 06/08/2021)
.

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA – PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência,
dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, letra “a”.

RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MANUTENÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA) – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI DA LEI 11343/2006 – FORÇA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – REQUER EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VETORIAIS CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUENCIA DO CRIME – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – IMPROCEDÊNCIA – VALORADA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – BIS IN IDEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Correta a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06, e não as penas do delito autônomo de corrupção de menor, pois a prática dos delitos de tráfico e associação envolveu adolescente, nos exatos termos previstos no dispositivo citado, sendo aplicável no caso concreto o princípio da especialidade, com a incidência da majorante, não sendo caso da prática do delito autônomo de corrupção de menor
.
Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).

Destacamos

Desse modo, impõe-se
reconhecer que Neide Maria praticou, também,
conduta subsumida n
o delito previsto no art. 244-B
da Lei n. 8.069/90, em decorrência de haver previsão da mesma situação fática como causa de aumento de pena do crime de tráfico de drogas, prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06.

No entanto
,
não obstante haja indícios de que
Neide Maria

tenha
praticado traficância em associação
com o adolescente e os demais corréus
da ação penal
em alusão
, é
necessário
reconhe
cer

que
os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência
necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de Antidrogas, notadamente porque, como é de trivial sabença, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso
em comento
, deve o julgador decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

A propósito, s
obre este assunto,
eis

a
lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e
o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Negritamos

E, por seu turno, em relação ao tema, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
aliás,
editou o
Enunciado Orientativo n. 5

vazado nos seguintes termos
:
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
.

Dessa maneira,
não se olvidando
que somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório, em
decorrência
da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal previsto no
art. 35
,
caput
, da
Lei n. 11.343/06
em relação
à Neide Maria
, justifica-se, plenamente, a aplicação
, em seu favor,
do aforismo
in dubio pro reo
, para manter
a

sua
absolvição
em relação a
prá
tica
do delito de associação para o tráfico.

Assim
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI
,
da Constituição Federal, passo a aplicar a sanção de
Neide Maria de Lima
da seguinte forma:

Delito de tráfico de entorpecentes
com envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput
,
c/c 40, VI
,

da Lei n. 11.343/06)

Na primeira fase, verifico que a

culpabilidade
da apelada
é normal ao tipo penal infringido;
ela
não
tem
antecedentes a serem considerados; não há elementos
neste
s

autos

para se
valorar
a
sua conduta social tampouco
a
sua personalidade; e os motivos, as consequências do crime
,

e
o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito
de
em referência
; Todavia, as
circunstâncias do crime devem ser consideradas como desfavoráveis, tendo em vista que
ficou comprovado
que
a apelada
vinha praticando
a traficância
há algum tempo
dentro de sua própria residência que era conhecida como
“boca de fumo”
. Desse modo, fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na
segunda fase, vejo
que inexistem atenuantes e/ou agravantes a serem sopesadas, razão pela qual conservo a sanção provisória em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase,
deixo de aplicar o benefício do art. 33, § 4o
,
da
L
ei n. 11.343/06,
considerando
que as circunstâncias do crime evidenciam que a
apelada
vinha se dedicando à
atividade criminosa,
tanto é que um dos usuários
declarou
que
:
“
quase todos os usuários desta cidade, sabe que na residência da mãe do suspeito
Wilian
, ocorre a pratica de tráfico de drogas
”
;
e o outro afirmou que já havia adquirido entorpecente naquele local anteriormente, além de um dos agentes policiais ter
asserido
que a antiga residência de Neide Maria era conhecido ponto de venda de drogas,
inviabilizando
, assim, a aplicação da referida benesse; e, considerando a causa de aumento descrita no art. 40, VI
,
da referida
Lex
,
procedo o aumento de 1/6 (um sexto), resultando

a sanção de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 6
1
8 (seiscentos e
vinte e
dez
oito) dias-multa, calculados
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do c
oncurso material
(art. 69 do Código de Processo Penal)

Diante do concurso material de crimes, somo as penas fixadas aos delitos de
tráfico de entorpecentes
(
6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 618 dias-multa
)
e posse de munição
(1 ano de detenção e 10 dias-multa)
, resultando a pena final d
e
Neide Maria de Lima

em
6
(
seis
) anos
, 1
(
um) mês
e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, e 6
2
8 (seiscentos e
vinte e oito
) dias-multa,

que deverão ser calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que diz respeito
ao regime, imponho
à apelada o
semiaberto
para o

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
b
,
do Código Penal
.

E,

c
om relação à benesse prevista no art. 44 do Código
Penal,
verifico
que Neide Maria não faz jus à substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preencher um dos requisitos necessários para a concessão do benefício (art. 44, I, do Código Penal),
uma vez
que
a
sua sanção supera 04 (quatro) de reclusão.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
para
condenar

Neide Maria de Lima
pelo delito de tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescente,
resultando as
sua
s
pena
s
fina
is
em
6 (seis) anos, 1 (um) mês
e
15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,

e
618 (seiscentos e dezoito)

dias-multa,
que deverão ser calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome de Neide Maria de Lima no rol dos culpados, oficiando-se aos órgãos competentes e expedindo-se a guia de execução de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021